Tribunal: STF
Processo: RE 1484581
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ATÉ O ADVENTO DE LEI COMPLEMENTAR – TEMA Nº 1.093 DO STF – ALÍQUOTA DESTINADA AO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA(FEM) – INEXIGIBILIDADE – CARÁTER ACESSÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.287.019 em Repercussão Geral (Tema 1.093), decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a edição de lei complementar. 2. Considerando que a alíquota destinada ao Fundo de Erradicação da Miséria(FEM) está intrinsecamente ligada ao tributo principal, seu recolhimento também não é devido, enquanto não exigível o ICMS-DIFAL. 3. Decisão mantida. 4. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 102, § 2º, da Constituição da República, e 82, § 1º, do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu pela invalidade do recolhimento do adicional de ICMS ao Fundo de Erradicação da Miséria (FEM), ao entendimento de que a exação está intrinsecamente ligada à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL). 



    Tal entendimento não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, bem como a legislação estadual até que sobrevenha a lei complementar federal e a ausência de relação de dependência com o ICMS-DIFAL. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INDEPENDÊNCIA NORMATIVA E ECONÔMICA DO ADICIONAL DE ICMS PARA O FECP E O DIFAL. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Independência de base normativa e base econômica dessas obrigações tributárias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1462655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.05.2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA – PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AR 2928 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 158, IV; e 102, I, a, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – O art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. III – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1454508 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 01.04.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a legalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria do Estado de Minas Gerais (FEM).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente